Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016539-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JANEILSON ALVES TEIXEIRA - CPF: 935.453.711-15 (AGRAVANTE), HENRIQUE ALEIXO TEIXEIRA - CPF: 062.050.221-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR – MAIORIDADE DO ALIMENTANDO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É dever dos genitores prestar alimentos aos filhos, consoante os artigos 227 da Constituição Federal e 1.694 do Código Civil.

No caso, a pensão alimentícia fora acordada, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos no. 1000896-32.2017.8.11.0007.

Nesta toada, a maioridade, por si só, não é motivo suficiente para exonerar o alimentante dos alimentos, devendo ser cabalmente comprovado que o alimentando, maior de idade, não mais necessita do pensionamento objurgado, carecendo o feito de maior dilação probatória.

Nessa hipótese, os alimentos seguem devidos, até que advenha prova da desnecessidade do alimentado, coisa que, no caso concreto, ainda não veio.

Ademais, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em relação aos filhos que atingiram a maioridade exige prévio contraditório, o que ainda não está implementado na origem, neste caso concreto, em mais uma razão para manter a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JANEILSON ALVES TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Exoneração de Alimentos no 1002859-70.2020.8.11.0007, promovida em desfavor de HENRIQUE ALEIXO TEIXEIRA, perante o Juízo de Direito da Primeira, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. de exoneração de sua obrigação alimentícia.

Em suas razões, alega o agravante que o Agravado atualmente já é maior de idade e exerce atividade remunerada, possuindo assim economia própria, não prevalecendo a necessidade de prestação de alimentos do genitor.

Assevera que, uma vez atingida a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida pelos pais aos seus descendentes deixa de ser legalmente presumida, cabendo agora ao alimentando provar concretamente a necessidade de continuar a receber a prestação, termos do artigo 1695, do Código Civil.

Aduz, por fim, que as condições financeiras do Agravante já não são as mesmas da época em que a prestação alimentícia foi fixada, de modo que a manutenção da obrigação alimentar no valor fixado pode ocasionar sérios prejuízos ao seu sustento e de sua família.

Pugna pela concessão da tutela provisória a fim de suspender a obrigação alimentar e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de determinar a exoneração de alimentos em relação ao agravado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 54465452).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 55238983).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 104545467).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021